Tribunal: CARF
Processo: 13884.000782/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000782/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.366 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
AUREO NOBRE DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
CUSTEIO DE DEPENDENTES. AMPARADOS OU ASSISTIDOS QUE
NÃO MANTÊM VÍNCULO FAMILIAR COM O SUJEITO PASSIVO.
INEXISTÊNCIA DE PERMISSÃO LEGAL. NECESSIDADE DE EMPREGO
DE
TÉCNICA
SIMILAR
À
DERROTABILIDADE
OU
À
INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O custeio de despesas médicas e com instrução de terceiros, com os quais o
sujeito passivo não mantém relação de amparo para fins tributários nem civis
(i.e., não são dependentes em sentido legal estrito), é indedutível no cálculo do
IRPF devido.
Para que fosse possível ampliar o sentido do texto legal para abranger outras
formas de dependência, alheias à relação familiar (genética, por afinidade ou
afetiva), seria necessário aplicar técnica análoga à derrotabilidade ou à
interpretação conforme a Constituição, o que é vedado a este órgão (Súmula
CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000782/2011-91
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000782/2011-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2009, em que foi efetuada glosa de R$ 23.899,26, relativa à dedução indevida
com despesas médicas, glosa no valor de R$ 544,76, relativa à dedução indevida de
despesas com previdência privada e FAPI, glosa de R$ 4.967,64, relativa à dedução
indevida com dependente e no valor de R$ 10.369,16, relativa à dedução indevida com
instrução, por falta de comprovação.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar (2904) de R$ 7.810,88, multa de ofício de R$ 5.858,16, além de juros de
mora de R$ 1.466,10 (calculados até 29/04/2011).
3. Inconformado, o interessado contestou o lançamento, através do instrumento de fls
02/03, através do qual apresenta comprovantes da dedutibilidade das despesas glosadas.
4. O contribuinte fora intimado, através do TIF de fls. 40, a apresentar comprovantes da
dedutibilidade das despesas informadas em sua DAA, em 07/02/2011. Foi intimado
novamente, através do TIF de fls. 62/63, em 04/12/2012. Em resposta às intimações, o
contribuinte informou, às fls. 50/51, que não detém a guarda judicial dos menores
Gabriel Masena Santos e Vitor Vinícius Alvez Menezes, mas os mesmos estavam sob
sua dependência econômica no ano-calendário 2008.
5. Em função das questões de fato apresentadas pelo interessado em sua peça
impugnatória, os autos foram encaminhados à DRF de origem através do Despacho de
fls. 45, em conformidade com o disposto no art. 1o da Instrução Normativa no
1.061/2010.
6. Esta, por sua vez, emitiu às fls. 65/68, o Termo Circunstanciado, em que foram
analisados os documentos e argumentos apresentados pela contribuinte, com a seguinte
conclusão:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000782/2011-91

7. E assim, com base nas informações prestadas no referido Termo Circunstanciado, foi
emitido o Despacho Decisório de fls. 69, em que foi revisto o lançamento, que passou a
perfazer o montante de R$ 6.873,16, acrescido de multa e juros.
8. Muito embora o contribuinte tenha sido cientificado do referido Despacho Decisório,
conforme fls. 70/74, não se manifestou acerca do mesmo.
9. É o Relatório.

10. A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
11. Tendo em vista que, em relação ao crédito tributário originalmente lançado através
da Notificação de Lançamento, foi procedida à revisão pela delegacia de origem, sendo
mantido parcialmente o saldo do Imposto Suplementar, cabe a esta Instância Julgadora
manifestar-se quanto aos argumentos/documentos consignados na Impugnação, no
sentido de verificar sua procedência em relação à parcela mantida da notificação de
lançamento.
12. Sendo assim, verifica-se que não foram acatadas pela delegacia de origem as
despesas com dependentes relativas a Gabriel Masena Santos e Vitor Vinícius Alves
Menezes; as despesas com instrução relativas aos serviços prestados por SESI-Serviço
Social da Indústria e ECOMPO Escola Politécnica de Ensino Médio, além das despesas
médicas a seguir discriminadas:

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000782/2011-91

13. Sobre a dedução de dependentes e de despesas de instrução, assim determinam os
art. 8o e 35 da Lei no 9.250/1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: ( Redação dada pela Lei
no 11.482, de 31 de maio de 2007 )
(...)
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos) para o
ano-calendário de 2009; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos) para o ano-
calendário de 2009; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)”
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea “c”,
poderão ser considerados como dependentes:
I – o cônjuge;
II – o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III – a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV – o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V – o irmão, o neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI – os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII – o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)” (grifou-se)
14. Analisando-se o caso dos autos, verifica-se que o próprio contribuinte confirma que
não detém a guarda judicial de Gabriel Masena Santos e Vitor Vinícius Alves Menezes,
na resposta ao TIF, constante às fls. 50/51, requisito exigido por lei (art. 35, IV, da Lei
n° 9.250/1995) para que os menores pudessem ser considerados seus dependentes para
fins do imposto de renda.
15. Deste modo, mantém-se a glosa da dedução com dependentes no valor de R$
3.311,76.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000782/2011-91

16. Da mesma forma, tem-se como correta a glosa do valor de R$ 10.369,16
indevidamente deduzido a título de despesas com instrução, pois o interessado não
apresentou nos autos do processo os documentos que lhe foram solicitados, através de
Termo de Intimação Fiscal, para comprovar a dedutibilidade das despesas em questão.
17. Por sua vez, o tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas
médicas é tratado também pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in
verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
18. A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
19. Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, dispõe que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
20. Analisando os autos do processo verifica-se que o contribuinte não apresentou
documentos que comprovassem a dedutibilidade das despesas médicas glosadas pela
fiscalização e mantidas no momento da revisão do lançamento, descritas anteriormente,
motivo pelo qual também deve ser mantida tal glosa, que perfaz o montante de R$
22.690,00.
21. Convém observar que a necessidade de prova está prevista nos artigos 15 e 16 do
Decreto 70.235 de 06/03/111972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000782/2011-91

Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(g.n)
(...)
Art.16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
22. Também a prevê o art. 36 da Lei 9.784/1999 que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, assim como o art. 333 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
Lei 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
CPC
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
23. Em função do exposto, considerando que a notificada não produziu provas capazes
de comprovar a dedutibilidade das despesas glosadas pela fiscalização, voto no sentido
de negar provimento à impugnação, mantendo o crédito tributário no valor de R$
6.873,16, acrescido de juros e multa de ofício.
24. É o meu voto.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. MENOR POBRE. GLOSA.
Nos termos da legislação tributária, somente pode ser considerado dependente o menor
pobre de quem o contribuinte detenha a guarda judicial.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
DEPENDÊNCIA
NÃO
COMPROVADA. GLOSA.
Somente são dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte, observado o limite anual individual.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as despesas médicas e hospitalares em que ficarem comprovados todos
os requisitos previstos na norma vigente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado apresentar as provas do fato constitutivo do seu direito, como,
também, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000782/2011-91

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) a relação de dependência está comprovada nos autos;
c) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos; e que
d) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o custeio de educação e saúde de pessoas com as quais o sujeito passivo não
mantenha relação de amparo tributário ou civil (i.e., não são dependentes em sentido estrito)
deve ser deduzido no cálculo do IRPF.
Conforme exposto no acórdão-recorrido, a legislação de regência estabelece os
critérios para definição de dependência para fins tributários, de modo que tal categoria é
inextensível automaticamente à totalidade das pessoas às quais o sujeito passivo ampara
economicamente de alguma forma.
Em síntese, a dependência pressupõe o parentesco legal, de base genética, por
afinidade ou afetiva, devidamente constituída.
Não é o caso dos autos, porquanto as pessoas amparadas pelo sujeito passivo não
lhe são ascendentes, descendentes nem colaterais por qualquer um dos três vínculos indicados.
Para que fosse possível estender o texto legal para abranger outras espécies de
dependência, que não aquelas formadas com parentes, seria necessário aplicar técnica análoga à
derrotabilidade ou à interpretação conforme à Constituição, o que é vedado a este órgão (Súmula
CARF 02).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000782/2011-91

Fl. 121
DF CARF MF
Original